Tribunal: TJDFT
Processo: 0718952-50.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição do indébito e indenização por danos morais, em ação ajuizada em face do Banco Agibank S.A. e da STR de Negociação e Acordos Ltda. A Autora alega ter sido vítima do golpe da falsa portabilidade, sustentando que a empresa intermediária atuava como correspondente bancária do banco, o que configuraria fortuito interno, que possui condição de hipervulnerabilidade e que incide, no caso, a Súmula 479 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se se a instituição financeira responde pelos prejuízos decorrentes de fraude praticada por terceiro que induziu a consumidora a transferir, para conta diversa, os valores recebidos em decorrência de empréstimo consignado regularmente contratado por biometria facial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contratação do empréstimo foi regularmente formalizada mediante assinatura eletrônica com validação biométrica, com crédito integral do valor na conta da Autora, circunstância incontroversa nos autos.
4. A alegação de hipervulnerabilidade não afasta a validade do negócio jurídico, uma vez que a Autora não é interditada judicialmente e nem há prova de incapacidade civil no momento da contratação.
5. A tese de que a empresa intermediária atuava como correspondente bancária do banco Apelado não encontra respaldo nos autos. Inexiste nos autos documento que demonstre vínculo formal entre as empresas, afastando a responsabilidade solidária.
6. A transferência voluntária dos valores creditados a terceiro estranho à relação contratual, sem adoção de cautelas mínimas, configura culpa exclusiva da vítima (art. 14, § 3o, II, do CDC), rompendo o nexo causal e afastando a responsabilidade objetiva da instituição financeira. Trata-se de fortuito externo, não alcançado pela Súmula 479 do STJ.
7. Ausente ilicitude imputável ao banco, não há fundamento jurídico para o reconhecimento de danos materiais ou morais.
IV. DISPOSITIVO
Apelação conhecida e não provida.
Tese de julgamento: 1. A instituição financeira não responde por prejuízos decorrentes de transferência voluntária de valores realizada pelo consumidor a terceiro estranho à relação contratual, após contratação regular de empréstimo consignado com crédito efetivamente disponibilizado em sua conta. 2. Configura culpa exclusiva da vítima, apta a romper o nexo causal, a transferência de valores a terceiro fraudador sem demonstração de falha na prestação do serviço bancário ou de vínculo entre o banco e o agente do golpe.
Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2o, 3o, 14, caput e § 3o, II; CC/02, art. 393; CPC/15, arts. 85, § 2o, e 1.012, caput.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297. STJ, Súmula 479 (inaplicabilidade).TJDFT, Acórdão no 2041364, 0702740-41.2021.8.07.0014, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 02/09/2025, DJe 12/09/2025. TJDFT, Acórdão no 2038870, 0709126-49.2023.8.07.0004, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 04/09/2025, DJe 09/09/2025. TJDFT, Acórdão no 2019400, 0701313-50.2023.8.07.0010, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 17/07/2025, DJe 29/07/2025.